Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DE TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação de revisão de contrato bancário, julgou improcedentes os pedidos de revisão de cláusulas contratuais para: a) revisar os juros abusivos e capitalizados com a modificação do método de amortização, c) excluir as tarifas ilegais (cadastro, registro e avaliação) e d) contratação de seguro prestamista.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal reside na análise da licitude das cláusulas contratuais à luz dos princípios e normas do microssistema de proteção ao crédito.
III. Razões de decidir.
3. Tendo em vista o conteúdo das súmulas n° 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, como ocorreu neste caso.
4. Verificado o insucesso do recorrente em demonstrar a abusividade das taxas de juros remuneratórios ou seu cálculo equivocado, considerando a média de juros praticados no mercado para a operações similares, envolvendo o mesmo risco de inadimplemento, afasta-se a alegação de cobrança de juros abusivos.
5. O entendimento prevalecente na Jurisprudência é no sentido de se admitir a possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual entre as partes, desde que haja expressa previsão no negócio.
6. A cobrança das tarifas de avaliação do bem e registro de contrato também são admitidas, desde que expressamente previstas no negócio e corroboradas por provas de prestação do serviço.
7. A contratação de seguro prestamista somente pode ser questionada sob a alegação de ocorrência de venda casada, quando corroborada por provas eficazes de que o consumidor fora coagido a contratar esse tipo de serviço, demonstrando que a liberação do financiamento dependia, obrigatoriamente, da contratação do seguro na forma e com a instituição escolhida pelo agente financiador.
8. Constando do negócio a presença de cláusula expressa registrando a facultatividade da contratação do seguro e não tendo sido demonstrado qualquer empecilho a busca de contratação com outra instituição, afasta-se a alegação de ilicitude do seguro.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.